Tribunal: TJSP
Processo: 2037965-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória determinou a análise da legitimidade ativa da associação na sentença e deferiu a produção da prova pericial pretendida pelo autor, impondo aos réus a responsabilidade pelo adiantamento das verbas com o profissional nomeado – Legitimidade ativa para causa, a princípio, demonstrada, com a autorização dos associados para o ingresso do processo –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória determinou a análise da legitimidade ativa da associação na sentença e deferiu a produção da prova pericial pretendida pelo autor, impondo aos réus a responsabilidade pelo adiantamento das verbas com o profissional nomeado – Legitimidade ativa para causa, a princípio, demonstrada, com a autorização dos associados para o ingresso do processo – Honorários periciais – Inteligência dos arts. 82 e 95, do Código de Processo Civil – Ônus da parte que requereu a produção da prova – Recurso provido, em parte.